Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-07.2005.8.14.0128
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000198-07.2005.8.14.0128

EMBARGANTE: RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788-STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ARE 848.107/DF). ACLARATÓRIO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, declarando
a inocorrência da extinção da punibilidade do ora embargante, anteriormente reconhecida pelo Juízo primevo, com fundamento na prescrição da pretensão executória do Estado.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a declaração da extinção da punibilidade do embargante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento na modulação de efeitos realizada pelo STF no julgamento do Tema nº 788.

II.

Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão, (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a partir da modulação de feitos do julgamento do Tema nº 788 da repercussão geral (ARE 848.107/DF); (ii) determinar se o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo da prescrição executória.

III.

Razões de decidir

4. No ano de 2023, o STF julgando o Tema nº 788 da repercussão geral (ARE 848.107/DF) definiu que a prescrição executória inicia na data do trânsito em julgado para ambas as partes.

5. Contudo, destacou a modulação temporal de efeitos, no sentido que o entendimento não se aplicaria, quando já declarada a prescrição da pretensão executória estatal por qualquer instância judicial, mesmo que com fundamentado em entendimento diverso, ou ainda, quando o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 11/11/2020, caso em que
deve ser aplicado a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo da prescrição executória a partir do termo: “trânsito em julgado para a acusação”.

6. Conforme o entendimento jurisprudencial, acórdãos confirmatórios de condenação interrompem apenas o prazo prescricional da pretensão punitiva, não se aplicando aos prazos da prescrição executória.

7. Na espécie, forçoso concluir que ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal, vez que entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 07/12/2009, e a prolação da decisão do Juízo de primeiro grau, em 24/09/2022, se passaram mais de 12 (doze) anos, sem que tivesse sido iniciada a execução da pena.

IV.

Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF, Tema nº 788.

STF, ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 03-08-2023

PUBLIC 04-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000198-07.2005.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES contra Acórdão de I.D

20244930, da minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

No acórdão embargado, foi reformada a decisão do Juízo de primeiro grau e declarada a inocorrência da extinção da punibilidade do ora embargante, anteriormente reconhecida em decisão daquele Juízo primevo, com fundamento na prescrição da pretensão executória do Estado.

Inconformado, por meio dos aclaratórios, o embargante pleiteia a modificação do julgado, aduzindo que há contradição no acórdão, na medida em que a referida decisão está fundamentada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 788), contudo, sem a observância da modulação de efeitos realizada pela Corte Superior naquele julgamento, cuja aplicação culminaria com a extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão executória do Estado (ID-20535072).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de declaração, posto que, consoante a modulação de feitos da decisão do STF (Tema 788), teria ocorrido a
prescrição da pretensão executória estatal
(ID-20896258).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O embargante pleiteia a modificação do julgado, aduzindo que há contradição no acórdão, na medida em que a referida decisão está fundamentada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 788), contudo, sem a observância da modulação de efeitos realizada pela Corte Superior naquele julgamento, cuja aplicação culminaria com a extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão executória do Estado

Tendo em vista que a matéria em discussão é de ordem pública, sem delongas, passo à reanálise.

O embargante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), com sentença prolatada em 30/11/2009.

Considerando a pena concreta, o prazo de prescrição é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

A sentença transitou em julgado para a acusação em 07/12/2009, conforme certidão de ID. 11701392.

A defesa recorreu e a condenação foi mantida no julgamento do apelo, no dia 29/11/2016 (ID-11701286).

A defesa interpôs recursos nas vias extraordinárias, porém, sem sucesso nos seus pleitos. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou o Recurso especial, foi publicado no dia 14 de março de 2019 (11701371). Por outro lado, o acórdão do STF, que julgou o Recurso extraordinário, foi publicado no dia 23 de março de 2020 (ID-11701400).

Baixado à Comarca de origem, em

24/09/2022, o Juízo a quo reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição executória, considerando o decurso de 12 (doze) anos entre a data da referida decisão e a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 07/12/2009 (ID-11701393).

Analisando os autos e a jurisprudência sobre a matéria, constata-se que a decisão de extinção da punibilidade do embargante deve ser mantida. Vejamos.

Com efeito, no ano de 2023, o STF julgando o Tema nº 788 da repercussão geral (ARE 848.107/DF)
[1]
definiu que a prescrição executória inicia na data do trânsito em julgado para ambas as partes. Contudo, destacou a modulação temporal de efeitos, no sentido que o entendimento não se aplicaria, quando já declarada a prescrição da pretensão executória estatal por qualquer instância judicial, mesmo que com fundamentado em entendimento diverso do proposto na aludida repercussão geral, ou ainda, quando o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 11/11/2020.

Certifique-se:

[...] 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.

No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena).

Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –,

aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo p

prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação
.

Em síntese, propõe-se o seguinte:

I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.

II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA:

A)

COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA;

B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA. [...]

Nessa esteira, à luz da modulação de efeitos da decisão, no presente caso, verifica-se que a prescrição da pretensão executória do Estado deve ser reconhecida, vez que o Juízo de primeiro grau já havia declarada a sua ocorrência, em 24/09/2022, com base na literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. E, dessa forma, a decisão não seria suscetível de aplicação do novo entendimento, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da confiança.

Ademais, a aludida tese firmada pelo STF não deve ser aplicada ao caso em análise porque o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 11/11/2020 (trânsito em julgado para acusação em 07/12/2009), devendo ser aplicado a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo da prescrição executória a partir do termo:
“trânsito em julgado para a acusação”.

Nesse contexto, é oportuno ressaltar que
o acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, do STJ e do STF, que resultaram na confirmação da condenação do embargante, não têm o condão de reiniciar a contagem do prazo da prescrição executória, posto que acórdãos confirmatórios de condenação interrompem apenas o prazo prescricional da pretensão punitiva, não se aplicando aos prazos da prescrição executória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APENAS EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão que confirma a condenação somente interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual o marco interruptivo disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, não alcança a prescrição executória. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (DJe 03/11/2022).

3. Considerando que foi aplicada a pena de 5 (cinco) meses de detenção, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal), não se operou a prescrição executória no caso, pois houve o início do cumprimento da pena antes do decurso do referido prazo. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2126708 SP 2022/0146051-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023)

Desta feita, é forçoso concluir que ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal, vez que entre a
data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 07/12/2009, e a prolação da decisão do Juízo de primeiro grau, em 24/09/2022, se passaram mais de 12 (doze) anos, sem que tivesse sido iniciada a execução da pena.

Logo, deve ser declarada a extinção da punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, inciso IV c/c 109, inciso III, todos do Código Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para modificar o acórdão. E, dessa forma, declarar a extinção da punibilidade de RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4661629

Belém, 19/05/2025